Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA. CONTINUIDADE. LIMINAR. ASTREINTES. DECISÃO CUMPRIDA IMEDIATAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, deve o agravante demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. A operadora do plano de saúde não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço tão somente porque seus beneficiários ali fazem tratamento, uma vez que disponibiliza em sua rede credenciada outras clínicas que aparentemente atendem às mesmas necessidades, conforme previsto no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98.

3. Contudo, a lei determina que o consumidor seja informado com 30 dias de antecedência do descredenciamento de instituição hospitalar, prazo esse que não restou comprovado na fase incipiente em que se encontra o feito, limitando-se a agravante a juntar no recurso um print de sua página na internet de onde não é possível extrair a data em que disponibilizada a informação.

4. Os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora/agravada não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do CPC).

5. A aplicação da multa (astreintes) tem como escopo efetivar a tutela do Estado mediante fixação de pena pecuniária a fim de compelir o obrigado a cumprir a ordem judicial.

6. Recurso desprovido.